Tribunal: TJMT
Processo: 0006121-35.2017.8.11.0012
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006121-35.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MARCOS JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 918.520.721-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 714.060.691-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Roubo impróprio. Preliminar. Ilicitude do reconhecimento pessoal. Inobservância do artigo 226 do código de processo penal. Validade reconhecida. Mérito. Desclassificação para tentativa de furto. Subtração da
res furtiva
consumada. Emprego de violência e grave ameaça. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Valoração negativa das circunstâncias do crime. Delito cometido no período matutino. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de roubo, tipificado no artigo 157, § 1o, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, bem como o pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

2. A defesa requer, em sede de preliminar, a declaração da ilicitude do reconhecimento pessoal. No mérito, pleiteia a desclassificação do delito para tentativa de furto e a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, neutralizando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

II.
Questões em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se o reconhecimento pessoal desobedeceu as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal; (ii) analisar se é possível a desclassificação do delito para tentativa de furto; (iii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; e (iv) aferir a idoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

III.
Razões de decidir

4. As formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal são recomendações legais e não requisitos essenciais, sendo válido o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa, ratificado pela vítima em juízo e corroborado por outros elementos probatórios.

5. Caracteriza-se o roubo impróprio quando o agente, após a subtração do bem, emprega violência ou grave ameaça para manter a posse da
res furtiva
, sendo irrelevante a breve duração em seu poder ou a recuperação imediata pelo proprietário.

6. A desclassificação do delito para tentativa de furto é inviável, pois o emprego de violência posterior à subtração, com o fim de garantir a coisa, atrai a incidência do artigo 157, § 1o, do Código Penal.

7. O princípio da insignificância não se aplica a delitos cometidos com violência ou grave ameaça, independentemente do valor econômico do bem.

8. A valoração negativa das circunstâncias do crime, pelo período em que ele foi cometido (matutino), não encontra respaldo fático adequado, devendo ser neutralizada, e a pena-base fixada no mínimo legal.

IV.
Dispositivo e teses

9. Preliminar rejeitada, e no mérito, recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:
“1. A inobservância das formalidades previstas em lei não gera nulidade do reconhecimento pessoal quando há confirmação em juízo e suporte em outras provas. 2. Configura-se roubo impróprio o emprego de violência ou grave ameaça após a subtração do bem, com o intuito de assegurar sua posse, ainda que por breve tempo. 3. O princípio da insignificância é inaplicável a crimes praticados com violência ou grave ameaça. 5. A valoração negativa das circunstâncias do crime exige fundamentação idônea e compatível com os elementos fáticos dos autos, que extrapolem a conduta do próprio tipo penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2o, alínea
“c”
e

157, § 1o; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582;
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 900.955/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; j. em: 2 de setembro de 2024
; STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.590.680/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; j. em: 17 de dezembro de 2024;
TJMT, Apelação Criminal n. 0008446-30.2019.8.11.0006, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; j. em: 11 de novembro de 2024;
TJMT, Apelação Criminal n. 0010800-35.2018.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; j. em: 14 de maio 2021; TJMT, Apelação Criminal n. 1009039-26.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; j. em: 27 de setembro de 2024; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, n. 29.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Marcos Junior Alves dos Santos contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0006121-35.2017.8.11.0012, pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pelo delito de roubo impróprio, tipificado no artigo 157, § 1o, do Código Penal, fixando o regime semiaberto (Id. 274267882).

Em síntese, o apelante, em sede de preliminar, requer a declaração da ilicitude do reconhecimento pessoal e a consequente absolvição. No mérito, pleiteia a desclassificação do delito para tentativa de furto simples e a aplicação do princípio da insignificância, acarretando em sua absolvição. Subsidiariamente, protesta pelo redimensionamento da pena, afastando a valoração negativa das circunstâncias do crime (Id. 274267901).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, requerendo o conhecimento do recurso, e no mérito, seu desprovimento (Id. 274267903).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo conhecimento do apelo, e no mérito, pelo desprovimento (Id. 276687859), sintetizando a seguinte ementa:

“Sumário: Acusado condenado como incurso no 157, §1o, do Código Penal, à pena de 04 anos e 09 meses, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 45 dias-multa– Irresignação defensiva – A defesa pugna pela absolvição em razão da nulidade do reconhecimento pessoal. Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de furto em sua forma tentada e o reconhecimento da incidência do princípio da insignificância. Por fim, requer a diminuição da pena-base– Alegações improcedentes – Validade do reconhecimento como meio de prova no processo penal, sobretudo quando confirmada em juízo e coerente com os demais elementos coligidos ao feito – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza - Crime praticado com o uso de violência e grave ameaça – Depoimentos coerentes e seguros – Inaplicabilidade do princípio da insignificância - Especial reprovabilidade da conduta do agente – Pena-base aplicada corretamente– Pelo desprovimento”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão manifestos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Extrai-se da inicial que, no dia 24 de agosto de 2017, por volta das 6h:25min, no estabelecimento comercial denominado “Restaurante e Lanchonete Pimenta de Cheiro”, no município de Nova Xavantina, o apelante Marcos Junior Alves dos Santos subtraiu, para si ou para outrem, um pote de sorvete avaliado em R$ 25,00 (vinte e cinco reais), com emprego de violência e grave ameaça a pessoas que retomaram a
res furtiva
.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 24 de agosto de 2017, por volta das 06:25hrs, no estabelecimento comercial denominado

‘Restaurante e Lanchonete Pimenta de Cheiro’ situado na Rodoviária desta cidade, Marcos Júnior Alves da Santos, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel e, após, empregou violência e ameaça a pessoas a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa, consistente em um pote de sorvete avaliado em R$ 25 (vinte e cinco) reais, conforme Auto de Avaliação indireta de fls. 35-IP.

Conforme se apurou, no dia dos fatos o denunciado chegou no terminal rodoviário desta cidade, se aproximou do ‘freezer’ do estabelecimento comercial ‘Restaurante Pimenta de Cheiro’, se apossou de um pote de sorvete e saiu na condução de uma bicicleta.

Ocorre que, ao ser alertado a respeito do furto, o funcionário do estabelecimento Reinaldo conseguiu abordar o denunciado e reaver o pote de sorvete. No entanto, o denunciado reagiu e entrou em vias de fato com o atendente a fim de garantir a subtração do bem.

Após, ao não conseguir recuperar o pote de sorvete, o denunciado saiu do local e retornou em seguida munido de um pedaço de madeira e ameaçou o funcionário e o primo Mariano. Temendo pelas vidas, as vítimas se trancaram dentro do estabelecimento comercial e acionaram a Polícia Militar, que localizou e apreendeu o denunciado” (Id. 274265875 – páginas 59/60).

A preliminar suscitada pela defesa, visando a declaração da ilicitude do reconhecimento pessoal, não merece acolhimento.

Da leitura do depoimento da vítima Reinaldo Antônio de Oliveira, na Delegacia de Polícia, é possível afirmar que ele passou as características do apelante aos policiais militares, a saber: rapaz alto, moreno e forte. Confirmou que os agentes militares conseguiram prender o acusado na rua atrás do mercado Rio Xingu e, em seguida, levaram-no até o estabelecimento em que se encontrava, sendo reconhecido por ele como o autor do roubo e da agressão sofrida. Acrescentou que o pedaço de pau utilizado pelo réu foi apreendido pelos militares (Id. 274265875 – páginas 15/16).

Ouvido perante a autoridade judiciária, a vítima ratificou seu depoimento, afirmando que a guarnição da Polícia Militar chegou pouco tempo depois que o apelante tinha saído da frente do estabelecimento em que trabalha, sendo preso nas proximidades do mercado.

Afirmou que os agentes estaduais levaram o acusado e o pedaço de pau com pregos na ponta até o estabelecimento onde ocorreram os fatos, momento em que foi reconhecido pela vítima de forma imediata (Id. 274265884).

Por sua vez, o policial militar Diego Anselmo Nunes Rocha declarou, na Delegacia de Polícia, que localizaram o apelante e o colocaram no interior do camburão. Retornando à rodoviária, a vítima o reconheceu como o indivíduo que roubou o pote de sorvete em seu local de trabalho (Id. 274265875 – páginas 11/12). Em juízo, o agente militar confirmou integralmente o depoimento realizado na fase extrajudicial (Id. 274265881).

A testemunha Jéssica Souza Silva expôs à autoridade judiciária que, ao chegar para trabalhar, avistou o apelante com um pedaço de madeira na frente do estabelecimento em que a vítima trabalha, ameaçando-o. Acrescentou que Reinaldo contou que o réu teria roubado um pote de sorvete do restaurante (Id. 274265882).

Logo, ainda que o reconhecimento pessoal do apelante não tenha seguido rigorosamente os procedimentos recomendados pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, a ausência dessa observância não implica sua
ilicitude/
nulidade
, vez que a identificação realizada na fase extrajudicial foi ratificada em juízo pela vítima e corroborada por outros elementos probatórios, especialmente pelo depoimento do agente militar responsável pela prisão em flagrante do acusado, bem como pela testemunha Jéssica, sendo, nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“2. No caso concreto, houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 900.955/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data de julgamento: 2 de setembro de 2024; data de publicação: 5 de setembro de 2024).

No mesmo sentido, o firmado por esta Corte:

“A não observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal para fins de reconhecimento pessoal do acusado não acarreta nulidade da prova, notadamente quando a declaração da vítima em juízo corrobora o reconhecimento levado a efeito na fase policial, aliada às demais provas constantes dos autos que se mostram suficientes para confirmar a participação do réu na empreitada criminosa” (TJMT, Apelação Criminal n. 0008446-30.2019.8.11.0006, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 11 de novembro de 2024; data de publicação: 18 de novembro de 2024).

Outrossim, consoante dispõe o Enunciado Orientativo n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Dessa forma, diante do exposto acima, fica evidente que não há ilicitude no reconhecimento do apelado.

Por conseguinte, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, os requerimentos do apelante devem ser acolhidos em parte.

A vítima Reinaldo Antônio de Oliveira declarou, na Delegacia de Polícia, que, informado pela testemunha Paulo Mariano Bullerjahn de Paula, que o apelante teria se apossado de um pote de sorvete e saído do restaurante em que trabalha. Alcançando o acusado quase na saída da rodoviária, tomou o pote de sorvete de suas mãos, quando foi agredido, entrando em luta corporal com ele. Afirmou que o acusado agrediu seu primo por tê-lo avisado sobre o ocorrido, momento em que, para defendê-lo, pegou um cassetete que estava no banheiro do estabelecimento, o que afugentou o réu. Ainda assim, ligou para a Polícia Militar, que, ao chegar ao local, constatou que o apelante teria fugido.

Passado algum tempo, o acusado apareceu novamente com um pedaço de madeira, ameaçando a vítima e Paulo, momento em que se trancaram no restaurante, ligaram para a Polícia Militar e aguardaram a chegada. Asseverou que o réu ficava rondando o estabelecimento, mandando que eles saíssem do local (Id. 274265875 – páginas 15/16).

Para a autoridade judiciária, a vítima ratificou seu depoimento realizado na fase extrajudicial, afirmando que Paulo – seu primo -, pagou um picolé para o apelante e que, após terminar, este pegou um pote de sorvete e saiu andando. Ao localizar o acusado, retirou a
res furtiva
de suas mãos e, ao virar-se para retornar para dentro do estabelecimento comercial, foi agredido com um murro nas costas, entrando em luta corporal com ele, sendo separado pelo familiar.

Conseguindo se desvencilhar do réu, este começou a tentar enforcar Paulo, momento em que o ajudou, afugentando-o do local. Passados alguns minutos, o apelante retornou com um pedaço de madeira com alguns pregos na ponta, ocasião em que se trancou e chamou a Polícia Militar, sendo posteriormente preso.

Afirmou que o réu o agrediu no intuito de reaver o pote de sorvete, bem como essa era a intenção quando retornou com o pedaço de madeira, pois dizia o tempo todo querer o produto (Id. 274265884).

A testemunha Paulo Mariano Bullerjahn de Paula relatou, na Delegacia de Polícia, que o apelante pediu que ele pagasse um picolé, o que foi aceito. Alguns minutos depois, ele se dirigiu ao freezer, pegou um pote de sorvete e saiu sem pagar. Ele avisou seu primo Reinaldo e, juntos, foram atrás do apelante e, conseguindo alcançá-lo, tomaram a
res furtiva
das mãos dele, voltando para o restaurante. Afirma que o acusado fazia menção de acertá-los com uma bicicleta, momento em que jogou um banco de madeira nele.

E ainda, que o acusado foi para cima, segurando seu pescoço, momento em que Reinaldo deu uma gravata até que ele o soltou. Em seguida, o primo foi até o banheiro e pegou um cassetete, mandando o réu ir embora. Entretanto, ele tentou jogar uma bicicleta em Reinaldo, mas não acertou e, após fazer ameaças, foi embora.

Relatou que o réu voltou ao estabelecimento segurando um pedaço de madeira nas mãos, momento em que seu primo trancou o restaurante e ligaram para a Polícia Militar (Id. 274265875 – páginas 36/37).

Em juízo, Paulo corroborou seu depoimento na Delegacia de Polícia, relatando que o apelante pediu um picolé e ele pagou. Contudo, após terminar, o réu abriu o freezer e pegou um pote de sorvete, saindo sem pagar o produto. Afirma que avisou seu primo sobre o que foi feito e, logo saíram atrás do acusado, alcançando-o e tomando o pote de suas mãos.

Acrescentou que, assim que retirou o produto do apelante, ele veio para cima deles na tentativa de pegar o pote de sorvete, dando um soco na vítima Reinaldo, bem como tentando segurar seu pescoço, momento em que conseguiram segurá-lo, retornaram para o estabelecimento, guardaram o pote de sorvete e trancaram o freezer. O apelante retornou com um pedaço de madeira e com pregos na ponta, ameaçando os dois. Assim, esconderam-se no restaurante, trancaram as portas e ligaram para a Polícia Militar.

Relatou que o apelante ficava rondando o estabelecimento, ameaçando ambos, mas, assim que ele se descuidou, correu para dentro do ônibus que aguardava e foi para casa (Id. 274267871).

Conforme já mencionado, a testemunha Jéssica confirmou, em juízo, que o apelante se encontrava na porta do estabelecimento, segurando um pedaço de madeira e ameaçando a vítima.

De acordo com o Auto de Apreensão, foram coletados com o apelante uma bicicleta cromada e um pedaço de madeira (Id. 274265875 – página 31).

Dessarte, diante do cenário fático narrado, corroborado pelo conjunto probatório, é evidente que o crime de roubo impróprio está configurado, já que, após a subtração do pote de sorvete, o apelante empregou violência e ameaçou a vítima Reinaldo, bem como seu primo, quando conseguiram reaver a
res furtiva
, não sendo possível a desclassificação do delito para furto na modalidade tentada, em conformidade com a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”(Súmula 582, Terceira Seção; data de julgamento: 14 de setembro de 2016; data de publicação 19 de setembro de 2016).

Nesse mesmo sentido, alinha-se o entendimento desta Corte:

“Para a configuração do crime de roubo impróprio, é prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem subtraído, caracterizando-se com a simples inversão da posse do produto apanhado, com emprego de violência contra pessoa ou grave ameaça post delictum, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, ainda que por breve tempo e seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa.

Embora a inversão de posse de bens alheios tenha se realizado por breve tempo e seguida de imediata perseguição do agente com a recuperação da coisa, a conduta criminosa do apelante se enquadra na letra do art. 157, § 1o, do Código Penal, roubo impróprio, na inteligência de que é prescindível – desnecessário – a posse mansa e pacífica ou que o bem saia da esfera de vigilância da vítima” (TJMT, Apelação Criminal n. 0010800-35.2018.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de maio 2021; data de publicação: 14 de maio 2021).

Face a violência e posterior ameaça à vítima Reinaldo e seu primo Paulo, com o intuito de se manter na posse da
res furtiva
, tenho por configurado o crime de roubo impróprio, disposto no artigo 157, § 1o, do Código Penal.

Do mesmo modo, o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao caso concreto, ainda que o pote de sorvete tenha valor ínfimo – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) -, tendo em vista que o apelante agrediu Reinaldo e Paulo, bem como retornou ao estabelecimento com um pedaço de madeira com pregos na ponta, ameaçando-os para roubar o pote de sorvete.

Consequentemente, ante a presença de violência e grave ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o princípio da insignificância não pode ser aplicado:

“6. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.590.680/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 17 de dezembro de 2024; data de publicação: 3 de janeiro de 2025).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“O emprego de violência ou grave ameaça para assegurar a posse da res furtiva caracteriza o crime de roubo impróprio, sendo inaplicável o princípio da insignificância ou a desclassificação para furto quando há ofensa à integridade física ou psíquica da vítima” (TJMT, Apelação Criminal n. 1009039-26.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 27 de setembro de 2024; data da publicação: 27 de setembro de 2024).

Dessa forma, tendo em vista
o emprego de violência e grave ameaça para assegurar a posse do pote de sorvete, torna-se inviável a aplicação do princípio da insignificância.

Por fim, em relação à negativação das circunstâncias do crime por ter ocorrido no período noturno, entendo que a fundamentação apresentada pelo Juiz é inidônea.

Isso porque, extrai-se da denúncia que o crime foi praticado às 6h25min e não às 5h como mencionado na sentença, de modo que, inexistindo conduta que extrapole o tipo penal, as circunstâncias do crime devem se manter neutras.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena de forma adequada ao caso concreto.

Para o crime de roubo impróprio, tipificado no artigo 157, § 1o, do Código Penal, a pena cominada é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, além de multa.

Na primeira etapa, ante a ausência de circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatros) anos de reclusão, mantendo o pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa fixado pelo Magistrado, por se mostrar proporcional e adequado ao caso concreto.

Na segunda fase, verifico a inexistência de atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena-base inalterada.

Na terceira etapa, como não ocorreram causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a reprimenda definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea
“c”
, do Código Penal, fixo o regime aberto.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena do apelante, fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025